Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à apelante a oportunidade para manifestação, no prazo de cinco dias úteis, sobre a petição juntada pela apelada no Id 34907897, em que informa o pagamento da condenação e requer a extinção do processo pelo cumprimento da obrigação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para decisão. Brasília, 4 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora